Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. OFENSAS. MENSAGENS SIGILOSAS. WHASTAPP. EMPRESA E ADMINISTRADOR. CONTEXTO PECULIAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. A citação é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Segundo o § 1o do art. 239 do CPC/15, a citação pode ser suprida com o comparecimento espontâneo do réu ao processo, data a partir da qual passa a fluir o prazo para apresentação de defesa.
2. Segundo entendimento consolidado do c. STJ, “se configura o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo, e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade. Precedentes.” (AgInt no AREsp no 2.488.265/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)
3. No tocante à caracterização dos danos morais, a Súmula no 227 do c. STJ possibilita o respectivo ressarcimento à pessoa jurídica. No entanto, exige-se a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua.
4. As mensagens eletrônicas estão protegidas pelo sigilo em razão do conteúdo ser restrito aos interlocutores e, ao enviar mensagem a determinado ou a determinados destinatários via WhatsApp, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, nem divulgada ao público, seja por meio de rede social ou da mídia.
5. Malgrado o uso de expressões desairosas por parte do Réu/Apelante, ao compartilhar opinião pessoal de que as condutas reiteradas da construtora e do administrador configurariam crime, não é razoável que o referido “desabafo”, proferido em canal de comunicação de acesso restrito e protegido pelo sigilo do WhatsApp, resulte na condenação do Requerido, consumidor lesado, ao pagamento de danos morais em favor dos que deram causa à rescisão da promessa de compra e venda que ele firmou.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.